Tribunal: TJDFT
Processo: 0707433-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707433-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILSON LUIS TEIXEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Edilson Luis Teixeira, com o intuito de modificar a decisão proferida, nos autos do cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de execução de multa por descumprimento do acórdão. A decisão agravada foi assim proferida, verbis: Trata-se de pedido do exequente para execução das multa fixadas nas decisões de ID 102934891 e ID 109609087. Entendo que não merece ser acolhida a pretensão do exequente, porquanto, após a juntada de documentos pelo INSS, ainda que extemporânea, verificou-se que não houve descumprimento, por parte da autarquia, da obrigação de fazer determinada nestes autos. A finalidade da multa cominatória é compelir o devedor a cumprir a sua obrigação, não tendo havido descumprimento em relação ao benefício devido ao segurado, não é devida a execução das multas. Assim sendo, indefiro o pedido do exequente. Intimem-se. O agravante requer a execução das multas fixadas nas decisões de ID 102934891 e ID 109609087, por entender que houve descumprimento do acórdão que concedeu ao segurado, ora agravante, o benefício acidentário até a plena recuperação da capacidade laboral ou reabilitação em outro ofício. Relata que o benefício foi concedido em 02/10/2020, no valor de R$1.034,47. Na mesma data houve abertura do requerimento n. 381000567 de Reabilitação Profissional Judicial Obrigatória. Em 28/07/2021, recebeu comunicado para que agendasse perícia médica, no prazo de 30 dias, sob pena de suspensão do benefício. A perícia foi agendada e realizada no dia 02/09/2021, ocasião em que foi deferida a extensão do benefício até a data da perícia. Defende que houve descumprimento do julgado, porque ainda se encontra inabilitado para o trabalho e não foi realocado em outro ofício. Assim, em razão da situação de incapacidade em que se encontra, requer a execução da multa por descumprimento. Relata que o Juiz decidiu sobre o descumprimento prolatando a decisão de ID 102934891, tendo intimado o INSS a se manifestar sobre a suspensão do benefício, no entanto, sem resposta. Sobreveio decisão de ID 109609087, em 25/11/2021, majorando a multa para R$200,00, além da responsabilização pessoal do agente, que se omitiu ao cumprimento da decisão judicial. Nesse sentido, assevera que o agravado suspendeu indevidamente o pagamento do auxílio doença, a partir de 02/09/2021. Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, e no mérito, requer a reforma da decisão para deferir a execução da multa fixada com apuração do valor pela contadoria judicial. Preparo não efetuado, porque o agravado é beneficiário de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Consta dos autos, laudo médico elaborado, em 02/09/2021, por perito do INSS (ID 109846511, p. 13), no qual conclui que: (...) O agravante foi diagnosticado com CID M-75.1 (síndrome do manguito rotador) portador de sequela álgica no ombro esquerdo, de acidente ocorrido em 2015, queixa-se de dor em ombro esquerdo aos esforços e limitação da elevação do mesmo. Apresentou CAT emitida pelo empregador em 24/06/2015, com CID M-75.1. Não comprova tratamento regular. Patologia em fase estável, sem caracterização de agravo. Considerações: não se evidencia incapacidade laboral, o segurado aguarda a realização de procedimento cirúrgico eletivo. Em que pesem os argumentos lançados pelo agravante, não se verifica, a priori, o descumprimento de sentença transitada em julgado, ao considerar a existência de laudo elaborado por perito médico que atesta a cessação da incapacidade laboral do agravante a partir de 02/09/2021, data em que o pagamento do benefício foi suspenso. Nesse sentido, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, porque considerou que a suspensão do benefício decorreu de prova pericial legal, dotada de autenticidade e veracidade, apta a subsidiar a formação do convencimento do magistrado, respeitado o livre convencimento motivado e a persuasão racional do juiz. Não se vislumbra, portanto, elementos que evidenciem a verossimilhança das alegações, o que desautoriza o deferimento da liminar pretendida nesta fase recursal. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator